Tribunal: TJMT
Processo: 1010936-84.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010936-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Concerto para deserção]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.607.711-03 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 031.995.821-33 (PACIENTE), JUIZ DA 11 VARA CRIMINAL MILITAR DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.607.711-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPEC. JUSTIÇA MILITAR (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DESERÇÃO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1.
PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DOS PLEITOS –

IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA
EXTREMA PARA ASSEGURAR A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL
–

RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– ART. 453 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR

–
REQUISITOS PREVISTOS NOS
ARTS. 254 E 255 DO

REFERIDO DIPLOMA LEGAL
PREENCHICOS – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE, EM AUDIÊNCIA, AFIRMOU QUE NÃO CUMPRIRIA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
3.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – ORDEM DENEGADA.

1.
A d
ecisão que decretou a prisão preventiva do
p
aciente encontra-se fundamentada com argumentos válidos e consistentes e baseou-se não apenas na existência de processo anterior, mas no art
.
453 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
M
ilitar
, restando,
assim, preenchidos os requisitos previstos nos
arts
. 254 e 255 do
referido diploma legal
.

2.
Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que
o paciente afirmou, em audiência, que não cumpriria as medidas cautelares que lhe seriam impostas.

3
. Os p
redicados pessoais do paciente não têm o condão de, por si sós, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto
de prisão
preventiv
a
, se presente pelo menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

4
. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Dayson
Oliveira dos Santos

em favor de
Bruno Henrique da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
11
ª Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT

– Especializada da Justiça Militar
.

Depreende-se desta impetração que
o paciente

foi denunciado e teve a sua prisão cautelar decretada nos autos da
Ação Penal
n.

1006260-64.2023.8.11.0042
em razão da suposta prática do crime de
deser
ção
(art.
1
87 do Código
de Processo
Penal Militar
).

Sustenta
o
impetrante que a autoridade acoimada de coatora ordenou
e manteve
a prisão preventiva da paciente
sem apontar
elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos
da prisão
.

Afirma que
“
A vida pregressa do Paciente demonstra,

inequivocamente, que a sua liberdade não traz risco algum à sociedade,

pois nunca foi processado criminalmente. Por outro lado, não há mais risco à instrução

criminal, uma vez que se apresentou por livre espontânea vontade

presença do Tenente Salvador em sede de
4ª Batalhão
da
Policia
Militar

do Estado de Mato Grosso
”
.

Salienta que o paciente
é primário,

tem
endereço fixo, podendo ser encontrado a qualquer momento
,

“
elementos que autorizam dizer que em liberdade não obstruirá o andamento processual
”
.

Aduz que
,

mesmo
o paciente venha ser
condenado
pelo suposto crime
, não
lhe
ser
imposto

o
regime fechado
para o
cumprimento d
a
pena.

Forte nas razões acima consignadas,
liminarmente, requer
eu

a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porv
entura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
in
deferido, por intermédio das razões encontradiças no ID
168402191. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 168714285, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
,
esclarecendo
, outrossim,
que
“
foi instaurado o incidente de insanidade mental e determinada a realização da perícia que está agendada para o dia a 26/05/2023, a partir das 08h30min”, não havendo que se falar em excesso de prazo da prisão, com base no art. 453 do Código de Processo Penal Militar, que prevê que a prisão preventiva pode durar até 60 dia
s
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas razões lançadas no parecer visto no ID
168974682
, opinou pela
denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação
da
s
decis
ões

mantiveram
a prisão preventiva do paciente; bem como à inexistência dos r
equisitos autorizadores à prolação do
s
referido
s
édito
s
judicia
is
, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam,
porquanto
é possível observar que o juízo de primeiro grau
se embasou
em elementos consistentes, demonstradores da presença dos requisitos dos
arts
. 254 e 255
do

Código de Processo Penal Militar e estão motivadas conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Com efeito, a autoridade judiciária da primeira instância
mant
eve a prisão preventiva do paciente, com base nos fundamentos
descritos nas seguintes decisões
:

Decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, em 8 de maio de 2023

[...] Vistos etc.

Trata-se de prisão em flagrante de SD PM BRUNO HENRIQUE DA SILVA, autuado pela prática do crime previsto no artigo 187 do Código Penal Militar, pelos fatos e circunstâncias narradas na Instrução Provisória de Deserção nº. 01/
BHSDeserção
/AZL/7ºBPM/2023. Inicialmente, teve início a Instrução Provisória a partir da informação de que o
Sd
PM Bruno Henrique da Silva não compareceu para cumprimento de escala de serviço no Núcleo PM de Acorizal, desde o dia 27/02/2023 e seguintes, consumando-se a deserção às 00h do dia 08/03/2023, conforme relatado nos autos da IPD (Id 114740460).

Todavia, o militar foi preso após apresentação espontânea, nesta data, no quartel do 2º Comando Regional da PMMT (ID 116116553).

Considerando que o crime de deserção previsto no artigo 187 do Código Penal Militar trata-se de crime de natureza grave, sobretudo pelo fato de que, se praticado em tempos de guerra, é apenado com pena de morte.

Ademais,
o crime de deserção não comporta a concessão da liberdade, nos termos do artigo 270, § único, alínea b do Código de Processo Penal Militar
.

Portanto,
a prisão deve ser mantida visando a segurança da aplicação da lei penal militar e manutenção das normas e princípios da hierarquia e disciplina militar conforme previsão do artigo 255, alíneas “d” e “e” do CPPM, uma vez que em audiência de custódia apresentou indícios de que irá desertar novamente, pois informou ter ido para a casa de parentes no estado do Paraná, e ainda afirmou não ter interesse em permanecer nas fileiras da PMMT porque não possui condições psicológicas para o exercício da função
.

Destaque-se ainda que o custodiado, durante a audiência de custódia demonstrou comportamento sugestivo de pouca preocupação com o crime de deserção que praticou e com a justiça militar, conforme pode se observar na gravação da audiência. Inclusive, ao ser sugerido por este magistrado medida cautelar diversa da prisão, como recolhimento noturno a quartel, apresentou que teria dificuldade no cumprimento
.

Isto posto, RATIFICO o Termo de Deserção às fls. 25 do ID 114740460, e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do autuado SD
PM BRUNO HENRIQUE DA SILVA, por não comportar a concessão de liberdade provisória,
ex
vi do artigo 270, § único, alínea “b” do Código de Processo Penal Militar, bem como pelo fato do militar alegar desinteresse em exercer o serviço policial militar, implicando na garantia da aplicação da lei penal e manutenção das normas e princípios da hierarquia e disciplina militar DETERMINO o imediato recolhimento do militar em unidade policial militar, a ser determinada conforme as normas da PMMT que regem a custódia provisória de militares, com a ressalva de que o Comandante da UPM deverá tomar todas as medidas necessárias à preservação da integridade física do preso.

DETERMINO ainda que o Comando da referida UPM providencie o encaminhamento do preso, com urgência, para consulta médica com psiquiatra, a fim de que seja avaliado se possui condições de trabalho ou se necessita de afastamento para tratamento e por qual período, mediante atestado médico, considerando o preso ter alegado na audiência de custódia que faz tratamento psicológico há tempos e que não está bem no momento para exercer o serviço policial militar.

Inobstante, DETERMINO também a instauração, de ofício, de incidente de insanidade mental do preso, nos termos do 156 e seguintes do CPPM.

Saem os presentes devidamente intimados. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações, entrevistas foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada no cartório deste Juízo. [...].

(ID 168221175).

Decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, em 8 de maio de 2023

[...] VOTO DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR – DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA

Trata-se de pedido de liberdade provisória do réu,
Sd
PM Bruno Henrique da Silva. Em que pese o réu apresentar atestado emitido por médico psiquiatra, referida situação será avaliada oportunamente em sede do incidente de insanidade mental.

Pois bem, o crime de deserção é considerado crime grave no seio militar, inclusive apenado com a morte por fuzilamento, se praticado em tempo de guerra e em presença do inimigo.

In
casu
, há provas do fato delituoso e indícios suficientes de autoria.

Ademais, compulsando os autos
verifico que o réu é investigado no IP 1001363- 27.2022.8.11.0042 pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, organização criminosa e homicídio, conforme antecedentes acostados ao Id 114795588.

Outrossim,
o art. 270 do CPPM, na alínea “b” do seu parágrafo único, veda expressamente a liberdade provisória para o crime de deserção.

Ademais, verifico que
o réu se apresentou espontaneamente no dia 26 de abril de 2023. Portanto, até a presente data não transcorreram 60 (sessenta) dias, prazo esse que, se superado sem julgamento,
poderia motivar sua liberdade, conforme previsão do art. 453 do CPPM.

Desse modo,
a manutenção da prisão se mostra necessária nos termos do art. 254 e 255, alíneas “a”, “d” e “e” do CPPM, para a garantia da aplicação da lei penal, na medida em que a deserção seria um pano de fundo para eventual fuga, não só do crime de deserção, mas demais crimes mencionados
.
Ainda, para a garantia da ordem pública, uma vez que a deserção é crime grave, assim como os demais crimes aos quais o réu responde. E, por fim, para manutenção da hierarquia e disciplina militares, dada a incompatibilidade das condutas praticadas com esses princípios basilares do militarismo
.

Inobstante, impende admoestar o Comandante do réu para que o submeta a vigilância constante e que na sua cela não conste nenhum objeto que o permita se
autolesionar
ou lesionar outras pessoas, dada a sua condição de tratamento psiquiátrico.

Assim, voto pela manutenção da prisão preventiva até o julgamento do presente caso.

Que seja comunicado o juiz competente pelo Inquérito 1001363-27.2022.8.11.0042 da deserção do réu e sua atual condição de preso provisório.

VOTO DO JUIZ MILITAR 1º TEN PM CLAUDIANA SANTANA MONTEIRO MAUZYKIEZ

Acompanhou o voto do Juiz de Direito do Juízo Militar.

VOTO DO JUIZ MILITAR 1º TEN PM RENATO PACHECO CAMARGO

Acompanhou o voto do Juiz de Direito do Juízo Militar.

VOTO DO JUIZ MILITAR CAP BM WAGNER AUGUSTO DA SILVA

Acompanhou o voto do Juiz de Direito do Juízo Militar.

VOTO DO JUIZ MILITAR TEN CEL PM RICARDO TOMAS DA SILVA

Acompanhou o voto do Juiz de Direito do Juízo Militar.

(
Decisão transcrita na peça informativa constante no
ID
168714285
)

Destacamos

Depreende-se, pois, dos pronunciamentos judiciais acima transcritos, que o seu prolator justificou a necessidade de decretar e manter a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e para se evitar a
sua
reiteração delitiva, uma vez que
ele
“
é
investigado no IP 1001363-27.2022.8.11.0042 pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, organização criminosa e homicídio, conforme antecedentes acostados ao Id 114795588
”
.

A
propósito, a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração
delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Destarte, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do condutor do processo originário quanto à decretação da prisão processual do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam sua possibilidade, nos termos dos
arts
. 254 e 255 do

Código de Processo Penal Militar
, encontrando-se, a referida decisão, adequadamente fundamentada, nos termos do art.
93, IX, da Constituição Federal.

Além disso,
não obstante o impetrante tenha alegado que a manutenção da prisão do paciente se deu apenas pelo fato dele responder a inquérito policial em andamento, verifica-se que, na verdade,
o juízo de primeiro grau consignou
,
que
a
sua
prisão

deve

ser mantida
, também,
para assegurar aplicação da lei penal militar conforme dispõe o art. 255,
d
e
c,
do C
ódigo de Processo
P
enal
M
ilitar
, um
a vez que
na
audiência de custódia
o favorecido
apresentou indícios de que irá cometer o crime de deserção novamente, uma vez que afirmou não ter interesse em permanecer nas fileiras da P
olícia
M
ilitar
do Estado de

M
ato Grosso
, porque não possui condições psicológicas para o exercício da função
.

Se isso não bastasse, nos termos do art. 270,
parágrafo
único, alínea
b
, do Código de Processo Penal Militar, verifica-se que é plenamente possível a custódia cautelar no paciente.

Cumpre ressaltar,
outrossim
, que não se mostrou cabível a aplicação, em favor do paciente, de qualquer medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), mormente porque, consoante registrado
pela autoridade coatora em uma das decisões objurgadas, “
ao ser sugerido por este magistrado medida cautelar diversa da prisão, como recolhimento noturno a quartel,
apresentou que teria dificuldade no cumprimento
”
, fic
ando
demonstrada a necessidade da restrição
provisória de sua liberdade para assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, devendo, pois, o princípio da presunção da
inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

É necessário ressaltar, também, que, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Ademais, é
importante destacar que, com relação
à
alegação de que o paciente
“
foi diagnosticado com
delírios persecutórios, gatilho para suicídio e dentre outras doenças que veio a desenvolver depois de uma troca de tiros do qual foi alvejado
”,

verifica-se da decisão acima
transcrita que o magistrado procurou adotar as medidas cabíveis para manter a segurança do
favorecido
, uma vez que
determinou a
cientificação
do
“
Comandante do réu para que o submeta a vigilância constante e que na sua cela não conste nenhum objeto que o permita se
autolesionar
ou lesionar outras pessoas, dada a sua condição de tratamento psiquiátrico
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer
ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Bruno Henrique da Silva
;

por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023